Tribunal: TJSP
Processo: 2092163-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. Insurgência da operadora de saúde, sob a tese de que a recusa se baseia em análise de junta médica e que não estão preenchidos os requisitos elencados no art. 300, do CPC. Descabimento. Relatório médico que comprova a necessidade do tratamento em caráter emergencial. Tutela acertadamente deferida. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.